Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-86.2022.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000875-86.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 003.875.071-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIDELMA DA SILVA - CPF: 997.851.021-49 (VÍTIMA), DENAIL JOANA DA SILVA - CPF: 898.789.301-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL POR LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA.
INVIABILIDADE
. ÓBICE NO ART. 17 DA LEI 11.340/06. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE DANO QUALIFICADO.
INADMISSIBILIDADE
. CONFISSÃO DO RÉU. IMAGENS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES.
IMPROCEDÊNCIA
. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante de tudo, fica claro nos autos que os fatos ocorreram de forma diferente do que alegou a defesa, afastando a tese de legítima defesa, de lesões recíprocas ou de que o réu foi provocado injustamente. Portanto, ficou comprovado que o réu cometeu o crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, e a manutenção da condenação é adequada neste caso.

2. O artigo 17 da Lei 11.340/06 dispõe que: “
É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

3.

De igual modo, quando delito de dano qualificado, não merece acolhida a pretendida absolvição com fundamento na falta de laudo pericial atestando os danos ao veículo da vítima. Isso porque, conforme entendimento assente na jurisprudência, a ausência de laudo pericial não é impeditiva do reconhecimento da materialidade delitiva nos casos em que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para comprovar a ocorrência do fato criminoso.

No caso dos autos, restou demonstrada a ocorrência do delito de dano qualificado mediante a palavra robusta e coerente da vítima, que afirmou os danos perpetrados pelo apelante contra sua motocicleta. O réu, ademais, confessou que danificou os pneus e o banco do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joilson Batista da Silva
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Diamantino/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal e dano qualificado (art. 129, § 9º, do Código Penal - duas vezes - contra as vítimas Rosidelma da Silva e Denail Joana da Silva, art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal) à pena de 01 (um) ano de detenção no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, além de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral a cada uma das vítimas (ID 254437664).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição no delito de lesão corporal por legítima defesa;
b)
substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa;
c)
absolvição pelo delito de dano qualificado;
d)
desclassificação do delito de dano qualificado por dano simples;
e)
prequestionamento;
f)
gratuidade da justiça (ID 254437686).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 254437688).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 263567288), sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal e Dano Qualificado [art. 129, §9º e art. 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do delito de lesão corporal, em razão da ocorrência de legítima defesa – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras das vítimas em consonância com as demais provas produzidas nos autos – legítima defesa não configurada – 2. Almejada absolvição do crime de dano qualificado, ao argumento de ausência de laudo pericial – inviabilidade – confissão do réu e fotografias que comprovam o dano na motocicleta – 3. Requerida exclusão da qualificadora descrita no parágrafo único inciso I do art. 163, do CP - inadmissibilidade – declarações da vítima em ambas fases procedimentais que comprovam que o crime de dano foi cometido mediante violência – 4. Requerida substituição da pena de detenção do delito de lesão corporal para pena de multa – inviabilidade – óbice previsto no art. 17 da Lei nº 11.340/2006 – 5. Almejada concessão do benefício da justiça gratuita - improcedência – pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução - manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, requerendo, em síntese, a absolvição do réu pela inexistência de provas de dolo, asseverando que estava se defendendo de injusta agressão. Todavia, atento ao arcabouço fático-probatório produzido nos autos, verifico não assistir razão à irresignação.

Primeiramente, a materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial das vítimas, depoimentos prestados extrajudicial e judicialmente. De mesma forma, a autoria delitiva se revela de forma inconteste na presente ação penal, principalmente pelo depoimento prestado perante o juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Acerca dos fatos, narra a denúncia:

“
FATO 01 – DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 14 de maio de 2017, por volta das 01h00min, em residência particular, localizada no bairro Planalto, município de Alto Paraguai/MT, o denunciado
J
OILSON BATISTA DA SILVA
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da sua companheira, a Sra
. Rosidelma da Silva (Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 40/42-IP)
e da sua cunhada, a Sra.
Denail Joana da Silva (Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 43/52-IP).

FATO 02 – DO CRIME DE DANO QUALIFICADO

Na mesma circunstância espaço temporal, descrita no fato I, o denunciado
JOILSON BATISTA DA SILVA,
consciente da ilicitude de sua conduta, d
anificou, mediante violência e grave ameaça à pessoa,
bem pertencente à Senhora
Denail Joana da Silva
, ao furar com uma faca os dois pneus e o banco da motocicleta da ofendida, conforme fotos de fls. 54/56-IP e causando um prejuízo de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) – Termo de declarações de fls. 32-IP.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

D
epreende-se dos autos que no dia e local dos fatos, as vítimas foram a procura do denunciado para conversar, tendo em vista a informação da irmã de sua companheira, que Joilson estava traindo a sua mulher.

Ao chegar
em no local, chamaram pelo denunciado, que saiu da residência em posse de arma branca (faca), momento em que agrediu a sua companheira
Rosidelma
.

Ato contínuo,
Denail,
saiu em defesa da sua irmã, e acabou sendo golpeada pelo denunciado com a faca, ocasionando lesão na região do tórax.

Na mesma oportunidade,
o denunciado, ainda em posse da faca, danificou a motocicleta de sua cunhada
Denail
, furando os dois pneus da moto, o banco, as duas câmeras e, também, jogou seu capacete e chaves que estavam na moto, tendo a ofendida gasto o valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para consertá-la.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência
n.º 2017.160472 (fls. 03/05) e n.º 2017.165187 (fls. 06 e 07), pedido de providências protetivas (fls. 12/14), representação criminal (fl. 33), Laudo de Lesão Corporal (fls. 40/45), bem como as declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JOILSON BATISTA DA SILVA
, como incurso nas penas do
artigo 129, §9º
(por duas vezes) em relação às vítimas
Rosidelma da Silva
e
Denail Joana da Silva
e
artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal
(vítima
Denail Joana da Silva)
, e em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com as implicações da Lei nº 11.340/06
, devendo o acusado ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas”.

Pois bem.

A defesa argumenta que as lesões foram mútuas e que o réu estava se defendendo, alegando que a vítima Rosidelma estaria lhe agredindo. No entanto, não há nos autos qualquer prova de que Rosidelma tenha iniciado as agressões ou que ela realmente tenha atacado o réu. A testemunha Denail confirmou, em juízo, que o réu foi quem foi atrás de Rosidelma com uma faca e que ela tentou se proteger, colocando-se no meio. Não há nenhuma outra testemunha que diga que Rosidelma começou as agressões ou que ela tenha agredido o réu.

Assim, necessário a transcrição da palavra das vítimas
Rosidelma da Silva
e
Denail Joana da Silva
, respectivamente:

“[...] confirmou o que já havia dito em sede inquisitorial, relatando que o acusado sempre a deixava em casa com as crianças e, no dia dos fatos, sua irmã viu algo sobre o mesmo vindo lhe contar, por isso ela foi conversar com o réu no local onde ele tinha ido, mas ele começou a lhe agredir, dando com o cabo de uma faca na sua cabeça e sua irmã entrou para lhe defender e também sofreu uma facada. Afirmou que o acusado causou danos na porta da casa que alugavam e danificou a moto de sua irmã.” [Declarações de Rosidelma da Silva prestadas em Juízo –
trecho extraído da sentença – ID 254437662
].

“[...] disse que o réu batia direto em sua irmã e também mentia para ela. Explicou que, no dia dos fatos, ela estava num bar e ele chegou com outra mulher e, como a irmã não acreditava nela, foi a chamar para irem ao bar. Informou que, ao chegarem ao bar, sua irmã ficou chamando o réu para conversar e ele não saía, de repente, ele saiu partindo para cima dela com uma faca e, em razão disso, ela foi lhe socorrer. Então, ele virou com a faca para o lado dela e a acertou no peito, onde teve que levar oito pontos. Em seguida, disse que saiu correndo e foi com o vizinho para a delegacia, mas ninguém atendeu, então foram para o hospital. Quanto ao dano de sua moto, esclareceu que o acusado pegou a faca e rasgou os dois pneus da moto e o banco. Ao ser indagada sobre ter dito na delegacia que pagou R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para arrumar o veículo, disse que não a arrumou porque não conseguiu o dinheiro e teve que vendê-la por R$ 800,00 (oitocentos reais) em razão dos danos, mas o valor da moto era cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).” [Declarações de Denail Joana da Silva prestadas em juízo –
trecho extraído da sentença – ID 254437662
].

Ademais, é
cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Além disso, a suposta defesa do réu — usar uma faca como arma — foi bastante desproporcional, já que uma faca pode causar morte de forma instantânea dependendo de onde a ferida é aplicada. Mesmo que o exame de corpo de delito mostre que o réu sofreu ferimentos, não há provas que liguem esses ferimentos às ações de alguma das vítimas. Também não há como alegar que o réu agiu em legítima defesa após provocação injusta, porque Rosidelma foi até o local e convidou-o para conversar, o que não justifica ele ter saído armando uma faca em direção a ela.

Diante de tudo, fica claro nos autos que os fatos ocorreram de forma diferente do que alegou a defesa, afastando a tese de legítima defesa, de lesões recíprocas ou de que o réu foi provocado injustamente. Portanto, ficou comprovado que o réu cometeu o crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, e a manutenção da condenação é adequada neste caso.

De igual modo, quando delito de dano qualificado,
não merece acolhida a pretendida absolvição com fundamento na falta de laudo pericial atestando os danos ao veículo da vítima. Isso porque, conforme entendimento assente na jurisprudência, a ausência de laudo pericial não é impeditiva do reconhecimento da materialidade delitiva nos casos em que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para comprovar a ocorrência do fato criminoso.

No caso dos autos, restou demonstrada a ocorrência do delito de dano qualificado mediante a palavra robusta e coerente da vítima, que afirmou os danos perpetrados pelo apelante contra sua motocicleta. O réu, ademais, confessou que danificou os pneus e o banco do veículo.

Somam-se a isso, as fotografias juntadas aos autos comprovando o dano ao patrimônio da vítima. Esse conjunto probatório, analisado à luz do princípio do livre convencimento motivado, fornece elementos suficientes para comprovar a materialidade do delito de dano qualificado.

Quanto à pretendida desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, as provas coligidas aos autos demonstram a ocorrência da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal (com violência à pessoa ou grave ameaça).

O acusado perpetrou o dano ao patrimônio da vítima Denail, danificando os pneus e o banco de sua motocicleta, imediatamente após ter tentado agredi-la com arma branca (faca), ocasionando-lhe lesão no tórax.

Dessa forma, o emprego de violência à pessoa nesse contexto foi o meio utilizado pelo agente para a consecução do crime de dano, ensejando a incidência da qualificadora.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não assiste razão a defesa. Isso pois, o artigo 44 do Código Penal apresenta requisitos ensejadores e, embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido contra a mulher no âmbito doméstico. Nesse sentido, a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”

Ademais, o artigo 17 da Lei 11.340/06 dispõe que:
“
É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa
”.

Quanto a isenção das custas processuais, ressalto que carece de interesse recursal, pois na sentença, o magistrado assim decidiu:

“
Providências finais: Isento o acusado do pagamento das despesas processuais, vez que foi assistido por Defensor Público
”.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço o recurso interposto e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025